Tribunal: TJSP
Processo: 2238533-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM MÓVEL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada que objetivava a autorização de transferência e licenciamento do veículo adquirido por empréstimo, na modalidade Leasing, junto ao banco réu/agravado. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Razões recursais que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM MÓVEL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada que objetivava a autorização de transferência e licenciamento do veículo adquirido por empréstimo, na modalidade Leasing, junto ao banco réu/agravado. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Razões recursais que não permitem concluir pela incorreção do decidido. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados. Bloqueio referente à falta de transferência do veículo. Notícia de possíveis débitos pendentes. Ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora, pelo menos neste momento. Necessidade de se aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Risco de irreversibilidade da decisão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.